Tribunal: TCU
Processo: 010.357/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado, peça 1, de 21/02/2020, por meio da qual requer ao Tribunal que conheça e avalie " se as verbas extras autorizadas pelo atual Presidente do Senado Federal, em especial para a região do Estado do Amapá e sua capital Macapá, foram pautadas em estudos e critérios objetivos que justifiquem o destino dos recursos liberados ou se serviram apenas para atender a interesses pessoais em descumprimento ao princípio da motivação, ao princípio da moralidade, e ao princípio da supremacia do interesse público ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, parágrafo único, c/c art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a Representação improcedente; 9.3. informar ao Representante que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.